Tribunal: STF
Processo: HC 76336
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA DOMICILIAR (SEGUIDA DE APREENSÃO) REALIZADA POR GERENTE E
SEGURANÇAS DE UM "FLAT", APÓS ASTUCIOSO INGRESSO NO APARTAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 241 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
        CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE, INTEIRAMENTE CONTRARIADOS PELAS PROVAS COLHIDAS NA
INSTRUÇÃO JUDICIAL: INADMISSIBILIDADE.
1.      "Habeas Corpus" deferido, como impetrado, para cassação
da sentença e do acórdão que a confirmou.
2.      Concessão de outro "writ", de ofício, para trancamento da
ação penal, por falta de justa causa para a condenação.
3.      Decisão unânime: 1ª Turma.
4